Tribunal: TJDFT
Processo: 0754929-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ANGELO PASSARELI Plantão Judicial de 2a Instância Número do processo: 0754929-67.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: AMADEU GONCALVES DE OLIVEIRA AUTORIDADE: 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Cuida-se de Habeas Corpus impetrado no Plantão Judicial de 2a Instância por JHOYCE HAYNE OLIVEIRA MARTINS SILVA em favor de AMADEU GONÇALVES DE OLIVEIRA preso, preventivamente, pela prática, em tese, do delito tipificado no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, Ocorrência Policial no 8.686/2023 – 26a DP, Inquérito Policial no 1.459/2023 – 26a DP e Feito Originário no 0752623-25.2023.8.07.0001 (Auto de Prisão em Flagrante), que tramita perante a Primeira Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, em face da decisão exarada pela Juíza de Direito Substituta do Núcleo de Audiências de Custódia – NAC, Dra. Nayrene Souza Ribeiro da Costa, que converteu em preventiva a prisão em flagrante do ora Paciente. Narra a Impetrante que a prisão preventiva do Paciente, decretada em 23/12/2023 pela Juíza de Direito Substituta do Núcleo de Audiências de Custódia – NAC, decorreu da conversão de prisão em flagrante, oriunda da imputação da prática do delito de tráfico de entorpecentes e associação, ocorrida na data de 21/12/2023. Argumenta, contudo, que a decisão combatida carece de fundamentação, que o réu é “tecnicamente primário, bem como possui filha menor de idade que necessita exclusivamente de seus cuidados” (Num. 54716001 – Pág. 2). Discorre, nesse sentido, sobre o constrangimento ilegal sofrido pelo Paciente. Aduz que o Paciente é o único responsável pelos cuidados da filha menor e que “Nunca foi ligado ao crime, organizações criminosas, enfim, é totalmente desproporcional o cárcere deste paciente haja vista, que o a garantia da ordem pública estará estabilizada com medidas cautelares” (Num. 54716001 – Pág. 4). Enfatiza a Impetrante que eventual condenação poderá ser cumprida em regime diverso do fechado, de maneira que é desarrazoada a segregação cautelar. Afirma ser notório que o Centro de Detenção Provisória está superlotado e oferece perigo de vida com surtos de Covid-19 e varíola, tudo a justificar a ilegalidade da prisão. Sustenta que “O STF entende que Condenados por tráfico de drogas terão suas penas reduzidas quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas. Portanto, de rigor a revogação da prisão ou, subsidiariamente, sua conversão em medida diversa” (Num. 54716001 – Pág. 5). Pondera que “se a intenção do juízo coator é somente evitar que o Paciente venha cometer outros crimes, melhor saída seria a imposição de medida cautelar que assegure que este não irá utilizar dos mesmos meios para delinquir, como, por exemplo a prisão domiciliar com uso do monitoramento eletrônico” (Num. 54716001 - Pág. 7). Diante de tais argumentos, pleiteia a Impetrante a concessão de liminar, com a imediata expedição de alvará de soltura em favor do Paciente. Como alternativa, propugna seja aplicada ao Paciente alguma medida cautelar disciplinada no artigo 319 do Código de Processo Penal. É o breve relatório. Decido. Cuida-se de Habeas Corpus impetrado em face da decisão proferida pela Juíza de Direito Substituta em atuação no Núcleo Permanente de Audiências de Custódia – NAC, que converteu em preventiva a prisão em flagrante do ora Paciente, sob a acusação de prática, em tese, das condutas previstas no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006. Importa salientar, inicialmente, que a prisão preventiva foi decretada em 23/12/2023, tratando-se, portanto, de decisão contemporânea, em que os requisitos pertinentes foram devidamente analisados pela Juíza na origem, de forma que, somente com a comprovação da devida alteração do quadro fático, seria cabível a revogação pleiteada. Todavia, não é isso que se extrai dos autos. Proclame-se, desde logo, que não se identifica que a decisão fustigada padeça da afirmada ausência de fundamentação, uma vez que está tomada de razões motivadoras à decretação contra a qual se volta a Impetrante, com caracterização detalhada da subsunção dos fatos à norma contida no artigo 312 do Código de Processo Penal. Os argumentos da Impetrante não infirmam os fundamentos da decisão impugnada, uma vez que são hígidos e presentes os requisitos para o decreto da prisão preventiva, conforme expôs a MM. Juíza, in verbis: “(...) Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem. Diante dos indícios de flagrante delito no interior do estabelecimento comercial, a partir do relato de duas testemunhas, uma delas, usuária de drogas, fica caracterizada a justa causa apta a autorizar o ingresso dos policiais, independentemente de consentimento e de mandado judicial. Ademais, segundo a jurisprudência deste e. TJDFT, “O estabelecimento comercial do tipo bar, em funcionamento e aberto ao público, não recebe a proteção que a Constituição Federal confere à casa. Assim, não há violação à garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio, a caracterizar a ocorrência de constrangimento ilegal, o ingresso dos policiais no local, após fundadas suspeitas da prática de tráfico de drogas no local” (Acórdão 1617496, Processo: 07140398820208070001, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, julgamento em 15/09/2022). Assim, atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), deixo de relaxar a prisão dos autuados. Trata-se de tráfico de drogas. A prova da materialidade do crime é extraída do laudo do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos do APF. Os indícios suficientes da autoria, também, estão presentes, pois os custodiados foram presos em flagrante, sendo nas distribuidoras deles apreendidas as drogas. No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do autuado AMADEU. Na hipótese em tela, quanto às condições de admissibilidade da custódia cautelar, o delito imputado, em tese, aos autuados possui abstratamente pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I, do art. 313, do CPP). É de se considerar a folha de passagens criminais do autuado THIAGO, a indicar a reiteração criminosa do custodiado. Além disso, observa-se que se encontra no regime aberto de cumprimento de pena após a concessão de progressão pelo juízo da execução, a configurar maior reprovabilidade da conduta. Quanto ao autuado MATHAUS, verifica-se que é primário, embora sua na folha de passagens pela Vara da infância e Juventude conste registro anterior por fato análogo ao tráfico de drogas. No ponto, verifica-se que ambas as partes pugnaram pela concessão da liberdade provisória. Quanto a isso, sabe-se que há precedente do e. Supremo Tribunal Federal (HC 188.888/MG, 2a Turma) no sentido de que, após o advento da Lei 13.964/2019, a decretação da prisão preventiva pelo Juízo, mesmo nos casos em que derivada da conversão de flagrante, está condicionada à representação formal da Autoridade Policial ou de requerimento do Ministério Público. No mesmo sentido, a 3a Seção do c. STJ, pacificando o entendimento até então divergente naquele Tribunal, invalidou a conversão de prisão em flagrante de ofício e também afirmou que, pela “lei anticrime”, a conversão não pode ser feita sem requerimento do Ministério Público ou representação da Autoridade Policial. (3a Seção, HC RHC no 131263/GO (2020/0185030-3), número único 5224068-21.2020.8.09.0000, RELATOR: Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data do Julgamento: 24/02/2021). Analisando a folha de antecedentes do autuado RAFAEL, vejo que se trata de agente primário, sem passagens anteriores registradas, ainda quando menor. Diante dessa circunstância, é possível fazer um prognóstico de que, em caso de condenação, muito provavelmente incidirá a redução de pena prevista no §4o do art. 33 da Lei 11.343/06. Nesse caso, a prisão preventiva seria medida cautelar mais gravosa que a pena a ser eventualmente aplicada, o que viola o art. 282, inciso II, do CPP. Aqui não se trata de suposição quanto ao desfecho da ação penal. Não se pode perder de vista que a presente análise é realizada em sede cautelar. Se, por um lado, está presente o fumus commissi delict, por outro vejo que em favor do indiciado existe o fumus boni iuris, consistente na primariedade e na ausência de indícios de que integra organização criminosa. Essas circunstâncias, a meu ver, são suficientes para a concessão da contracautela, que no presente caso é a liberdade. Por outro lado, o autuado AMADEU é reincidente, de modo que, neste juízo inicial e cautelar, os elementos de convicção são insuficientes para fundamentar a subsunção clarividente da minorante prevista no art. 33, §4o, da Lei de Drogas ao presente caso. Logo, não se vislumbra desproporcionalidade na decretação da prisão cautelar, conforme fundamentação retro. Os pressupostos da prisão provisória encontram amparo, ainda, na necessidade de se acautelar a ordem pública, cuja garantia, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Com efeito, há indícios de que a prática de tráfico ocorria em duas distribuidoras de bebidas, em região que, segundo os policiais, há alta intensidade de traficância. Ante todas as circunstâncias fáticas, acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Diante do exposto, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de AMADEU GONÇALVES DE OLIVEIRA, filho de WIRES JOSÉ DE OLIVEIRA e de HELIANA MARIA GONÇALVES DE OLIVEIRA, nascido em 26/06/1988, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP. RESTITUO, sem fiança, A LIBERDADE a THIAGO FELIPE GOMES, filho de ELIENE MARIA DE JESUS GOMES e de PAI NÃO DECLARADO, nascido em 09/04/1986; RAFAEL FERREIRA DO NASCIMENTO, filho de EDVAN JACÓ DO NASCIMENTO e de ANA CRISTINA ALVES FERREIRA DO NASCIMENTO, nascido em 08/06/1994 e a MATHAUS LOPES SANTANA SERGIO, filho de WILSON MANOEL SANTANA SERGIO e de SEVERINA LOPES RODRIGUES, nascido em 07/03/2004, impondo-lhes as seguintes medidas: I - comparecimento a todos os atos do processo; II - proibição de ausentar-se do Distrito Federal por mais de 30 (trinta) dias, a não ser que autorizado pelo Juízo processante; III – proibição de mudança de endereço sem comunicação do Juízo natural; IV – comparecimento bimestral ao juízo para justificar suas atividades, sendo que a primeira data deverá ser anterior ao dia 23/02/2024; V – proibição de frequência e acesso aos locais dos fatos – DISTRIBUIDORA E CONVENIENCIA BIROSKA e DISTRIBUIDORA 88, QR 421, Conjunto 7, Lote 18, Samambaia/DF, devendo manter a distância mínima de 500 (quinhentos) metros. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação. CONFIRO A ESTA DECISÃO FORÇA DE ALVARÁ DE SOLTURA, de mandado de intimação, para que o autuado RAFAEL FERREIRA DO NASCIMENTO seja posto em liberdade, salvo se por outro motivo estiver preso. Confiro, ainda, a esta decisão força de TERMO DE COMPROMISSO, na forma e modo previstos no art. 327 do CPP, conforme medidas enunciadas. Ficam intimados os presentes, inclusive o autuado e seu defensor. Proceda a Secretaria às anotações de praxe. Após, encaminhe-se o expediente, sem demora, para o cartório competente, para adoção dos procedimentos necessários e subsequentes. Intimados os presentes. Publique-se” (...).” (Num. 182736819 do Feito originário). Nesse sentido, aludiu a Julgadora à identificação da materialidade e de suficientes indícios de autoria, os quais, como se vê dos autos, extraem-se tanto dos depoimentos prestados pelos policiais e testemunha quanto da natureza das substâncias entorpecentes e outros materiais encontrados na posse do Paciente (Num. 182688783, 182688784 e 182688786 do Feito originário). Digno de se destacar que foram apreendidos, no interior do estabelecimento comercial do Paciente, “considerável quantidade de entorpecentes, divididos em porções ocultados em um bueiro. Nas caixas de bebidas foram localizadas algumas embalagens que são empregadas por traficantes para acondicionar entorpecentes. No cenário, foi encontrado considerável quantia em dinheiro fracionado em diversas cédulas encontradas em ambientes diversificados da Distribuidora, além de um caderno de anotações” (Num. 182688786 do Feito originário). Nesse contexto, foram encontradas mais de 50 porções fracionadas de maconha e cocaína, além de celulares e balança de precisão, tudo a indicar que se realizava mercancia de entorpecente proibido por lei. Assim, ainda que se alegue emprego e residência fixos e filha pequena sob os cuidados do Paciente, é certa a gravidade da conduta cuja prática é investigada, de forma que a sociedade há de ser preservada da possibilidade da continuidade delitiva, a qual se encontra devidamente assegurada com a manutenção da prisão preventiva. Ressalte-se que o tráfico de drogas estava ocorrendo em estabelecimento comercial, a indicar a habitualidade da prática criminosa. Nesse descortino, segundo a mais abalizada jurisprudência, quando há prova da materialidade e indícios de autoria, bem assim diante de crime grave com periculosidade concreta do Paciente, como ocorre na espécie, é devida a manutenção da prisão preventiva. Lado outro, da análise da Folha de Antecedentes Penais (Num. 182691498 do Feito originário), observa-se que o Paciente é reincidente, contexto que indica a insuficiência das medidas cautelares alternativas à prisão, pois, solto, não se intimida com a aplicação da lei penal e retorna à prática delitiva, demonstrando que sua liberdade oferece risco à ordem pública. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência ou até mesmo outras ações penais ou inquéritos em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública” (AgRg no RHC n. 184.985/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023). Nesse sentido, também é a jurisprudência desta Corte: “HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. VENDA DE UMA PORÇÃO DE CRACK DE 1,35G, APREENDIDA EM PODER DO USUÁRIO, E APREENSÃO DE MAIS DUAS PORÇÕES DE CRACK, COM 1,05G E UMA PORÇÃO DE COCAÍNA, COM 0,19G, NA RESIDÊNCIA DO PACIENTE. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA PRISÃO POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO ADMISSÃO. FUNDADAS RAZÕES. REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRESENÇA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. 1. Não há ilegalidade na decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, diante da presença do fumus comissi delicti e da sua necessidade para a garantia da ordem pública, em razão de investigações prévias dando conta de que o paciente é antigo integrante de uma gangue e que assumiu a coordenação do tráfico na região em que foi preso, tendo sido condenado recentemente pelo crime de associação criminosa armada. A reiteração delitiva indica que o paciente não se intimida com a aplicação da lei penal e que são insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão. 2. No que se refere ao pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, verifica-se a ausência de manifestação do Juízo a quo sobre o tema, inviabilizando o seu exame por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância. 3. Ordem denegada para manter a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva.” (Acórdão 1697990, 07143836720238070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 11/5/2023, publicado no DJE: 18/5/2023); “Direito Penal e Processual Penal. Habeas Corpus. Crime de tráfico de drogas. Comércio ilegal de drogas em estabelecimento comercial. Apreensão de 3 porções de cocaína (283,06g), 12 porções de maconha (18,2g), além de balança de precisão, uma faca com resquícios de cocaína, diversos sacos ziplex, dinheiro em espécie. Prisão preventiva. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Garantia da ordem pública. Decreto cautelar fundamentado nas circunstâncias do caso concreto. Ausência de prova de que o paciente seja imprescindível para os cuidados com a neta e com a genitora. Constrangimento ilegal não demonstrado. Ordem denegada.” (Acórdão 1679861, 07068055320238070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 23/3/2023, publicado no DJE: 4/4/2023); “Prisão preventiva. Tráfico de drogas. Garantia da ordem pública. 1 - Presente ao menos um dos requisitos para se decretar a prisão preventiva (art. 312 do CPP) e mostrando-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, inciso II), cabível a conversão da prisão em flagrante em preventiva. 2 - Apreendida quantidade considerável de droga, galões contendo líquido aparentemente entorpecente e objetos próprios para o manuseio de drogas no estabelecimento comercial de um dos pacientes -local que, apuraram as investigações, é utilizado para a produção e venda de drogas -, há gravidade concreta a justificar a constrição cautelar como garantia da ordem pública. 3 - Ordem denegada.” (Acórdão 1154104, 07019238720198070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 21/2/2019, publicado no PJe: 27/2/2019). Importa frisar que o disposto do inciso VI do artigo 318 do Código de Processo Penal constitui uma faculdade do Magistrado – e não um direito subjetivo do Paciente –, que só se viabiliza mediante a comprovação da imprescindibilidade do Paciente nos cuidados da filha menor, o que não restou demonstrado na espécie. Não obstante alegue a Impetrante que a filha do Paciente, de 10 anos de idade (Num. 54716003 do Feito originário), necessita da atenção paterna, fato é que não restou demonstrado que o Paciente é o único responsável pelos cuidados da menor. Inviável, assim, a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, na forma do artigo 318, inciso VI, do CPP. Esse é o entendimento desta Corte, in verbis: “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ARTS. 312 E 313 DO CPP. RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA PRISÃO DOMICILIAR. TRAFICÂNCIA NA CASA ONDE RESIDEM OS FILHOS MENORES. ORDEM DENEGADA. 1. A custódia preventiva do acusado foi imposta mediante idônea motivação e com fundamentos suficientes para a sua manutenção, restando pautada em dados concretos do caso, tais como a constatação da materialidade do delito, da existência de indícios de que o paciente seja o autor da conduta a ele imputada e diante da presença dos requisitos do art. 312 do CPP. 2. Necessária a segregação cautelar como forma de garantir a ordem pública, diante do risco de reiteração delitiva, uma vez que a paciente é contumaz na prática criminosa, havendo condenações definitivas pelos crimes de tráfico de drogas, roubo e desacato, demonstrando que o presente não se trata de fato isolado. 3. O fato de a paciente possuir filhos menores de 12 anos não autoriza a concessão de prisão domiciliar, eis que subsiste a necessidade da prisão preventiva, tendo em vista que, a princípio, a paciente traficava em sua própria casa, local onde reside com os seus filhos, além de guardar na mochila escolar de sua filha dois tabletes de entorpecentes. A concessão de prisão domiciliar ou de medidas cautelares menos gravosas não só permitiria o prosseguimento das atividades criminosas pela paciente, como também colidiria com os interesses dos menores, expondo-os a ambiente degradante. 4. O simples fato de ser portadora de determinada doença ou de estar no grupo de risco do novo Coronavírus, por si só, não gera o direito de ser colocada em liberdade ou em prisão domiciliar, fazendo-se necessária a comprovação de que a paciente se encontra extremamente debilitado por motivo de doença grave e sem possibilidade de receber tratamento adequado no estabelecimento prisional em que se encontra. 5. Habeas Corpus admitido. Ordem denegada para manter a decisão que decretou a prisão preventiva da paciente.” (Acórdão 1394032, 07396917620218070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 17/12/2021, publicado no PJe: 1/2/2022). Dessa forma, vê-se que, de fato, a prisão cautelar fundamenta-se na necessidade de preservação da ordem pública, uma vez que o tráfico de drogas é crime insidioso, que provoca inúmeros prejuízos à sociedade, com riscos permanentes à coletividade, estando habitualmente associado a outras práticas delitivas também graves que muitas vezes o circundam. Verifica-se que a manutenção da prisão cautelar se justifica no propósito preconizado pela lei de resguardar a ordem pública, necessidade concretamente aferida a partir dos fatos noticiados no Auto de Prisão em Flagrante, a indicar a periculosidade do Paciente, de maneira que, eventuais condições pessoais favoráveis do Paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, quando estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Por oportuno, coteja-se precedentes deste TJDFT: “Prisão preventiva. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Gravidade concreta. Reiteração criminosa. 1 - A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 2 - A gravidade concreta dos crimes - associar-se a outras pessoas para cometer tráfico de entorpecentes em toda a região do DF, com apreensão, na residência do paciente, de drogas balança de precisão e plástico filme -, e a reiteração criminosa dele justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 3 - Presentes requisitos para a prisão preventiva (art. 312 do CPP) e mostrando-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas (CPP, art. 310, inciso II), mantém-se a prisão preventiva. 4 - Ordem denegada.” (Acórdão 1394106, 07419937820218070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 17/12/2021, publicado no PJe: 31/1/2022); “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. REJEITADA. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DOS ARTS. 312 E 313 DO CPP. CONFIGURADOS. GRAVIDADE CONCRETA. REINCIDÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE. ORDEM DENEGADA. I - Não há que se falar em impossibilidade jurídica do pedido diante da vedação que consta no art. 44 da LAD, uma vez que o STF, em julgamento na sistemática da repercussão geral, no Tema 959, estabeleceu precedente vinculante reafirmando a inconstitucionalidade do óbice para a concessão de liberdade provisória aos presos pela prática do crime de tráfico de drogas. II - Presentes a materialidade e indícios suficientes de autoria, não se vislumbra ilegalidade na decisão que manteve a prisão preventiva para garantia da ordem pública quando os elementos coligidos ao feito indicam a gravidade concreta da conduta, consubstanciada na prática de crime de tráfico de droga de natureza sabidamente mais deletéria (crack), no centro da cidade, ao lado de uma escola e por três agentes. III - A necessidade da prisão é demonstrada, ainda, pela reiteração delitiva, diante da existência de condenação anterior transitada em julgado por idêntico crime de tráfico, além de outra ação penal em andamento, o que demonstra a periculosidade da agente. IV - Preliminar de impossibilidade jurídica do pedido rejeitada. No mérito, ordem denegada.” (Acórdão 1387362, 07349439820218070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 18/11/2021, publicado no PJe: 26/11/2021). Assim, a despeito dos argumentos da Impetrante, tenho que deve prevalecer a decisão vergastada, em que acertadamente foi convertida a prisão em flagrante em preventiva, já que presentes os requisitos para tanto, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal. Curial trazer à baila que, quanto à argumentação tecida no presente Habeas Corpus sobre a revogação da prisão preventiva, deve ser destacado que o exame acerca das alegações da Impetrante tendentes à substituição da prisão preventiva por outra medida cautelar diversa da prisão, assim como dos documentos carreados em amparo de tal tese, em princípio, está obstado na presente sede, já que não foi submetido à Primeira Instância. Com efeito, segundo o artigo 282, § 5o, do Código de Processo Penal, “O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a medida cautelar ou substituí-la quando verificar a falta de motivo para que subsista, bem como voltar a decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem”. O conteúdo da argumentação expendida pela Impetrante, salvo melhor juízo, indica que sua pretensão, em verdade, seria a dedução de um pedido de revogação da prisão preventiva, a ser apreciado pelo Magistrado de Primeira Instância, no bojo do próprio Feito originário. Sobre o tema, confira-se o entendimento desta Corte de Justiça: “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. prática, EM TESE, DO DELITO TIPIFICADO NO Art. 121, §2o, II, c/c o art. 14, II, do Código Penal. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. TESE E DOCUMENTOS NÃO SUBMETIDOS À INSTÂNCIA DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ADMISSÃO PARCIAL DA ORDEM. PRISÃO PREVENTIVA. LEGALIDADE. ARTS. 312 E 313 DO CPP. REQUISITOS PREENCHIDOS. PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRÁTICA DELITIVA GRAVÍSSIMA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. 1. Verificando-se que a tese, assim como os documentos que embasaram o pleito de substituição da prisão preventiva em prisão domiciliar não foram submetidos ao juízo de origem, fica o Tribunal impedido de admitir a ordem quanto à questão, sob pena de supressão de instância. 2. Não se vislumbra ilegalidade na decisão que manteve a segregação cautelar da paciente, diante da presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, com vistas à garantia da ordem pública. 3. Nos termos do que preconizam os arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 4. Estando presentes os requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal para manter a prisão preventiva, a denegação da ordem é medida que se impõe. 5. As condições pessoais da agente, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e endereço fixo não são motivos suficientes para revogar a prisão, mormente quando existem elementos necessários para sua subsistência. 6. Impõe-se a segregação cautelar da paciente para garantia da ordem pública, se nenhuma das medidas alternativas à prisão, elencadas no artigo 319 do Código de Processo Penal, se revela suficiente e eficaz, apresentando-se a prisão como medida imperativa. 7. Habeas Corpus admitido em parte. Ordem denegada.” (Acórdão 1634231, 07362748120228070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 27/10/2022, publicado no PJe: 10/11/2022, sublinhei); “HABEAS CORPUS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA NÃO ANALISADA NA ORIGEM. TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO IMPEDEM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR. SAÚDE DA PACIENTE. ORDEM DENEGADA. 1.Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de paciente indiciada pela suposta prática dos tipos penais descritos no art. 33, caput, c/c art. 35, caput, c/c art. 40, V, da Lei n.o 11.343/2006 (tráfico interestadual de drogas e associação para o tráfico). 2. Se não há decisão do órgão jurisdicional competente acerca da suposta ilegalidade procedimental da prisão, inviável o exame da matéria por esta Turma Julgadora, sob pena de supressão de instância. Admissão parcial do writ. 3. Havendo prova de materialidade e suficientes indícios de autoria, bem como legitimada a necessidade de se salvaguardar a ordem pública e a instrução criminal, não se evidencia ofensa à legalidade na decisão que decretou a constrição cautelar, mormente diante do contexto criminoso descoberto (paciente oriunda de estado diverso, encontrada junto à quantidade considerável de entorpecentes - 3861,42 gramas de cocaína e 111,09 gramas de crack - dentre outras variedades de agentes químicos e aparatos de manipulação, em meio a laboratório de produção de drogas). 4. Sendo a pena cominada ao delito atribuído à paciente superior a quatro anos, tem-se por preenchido o requisito objetivo da custódia cautelar, conforme exige o artigo 313, I, do Código de Processo Penal. 5. A alegação de desproporcionalidade da prisão em relação à futura pena a ser aplicada representa prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não havendo se falar em afronta ao princípio da homogeneidade. 6. O afastamento da constrição preventiva depende da demonstração, pelo segregado, de seu debilitado estado de saúde e da incompatibilidade entre o tratamento e o encarceramento, o que não se verifica no caso. 7. A manutenção da prisão preventiva não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência, visto caracterizar medida meramente acautelatória - e não punitiva - sem escopo de antecipação de pena. 8. A gravidade dos fatos imputados à paciente e a necessidade de garantir a ordem pública tornam inviável a substituição da restritiva de liberdade por medidas cautelares diversas, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, a teor do que dispõe o art. 282 do mesmo diploma legal. 9. Conquanto constatados a primariedade, os bons antecedentes e a residência fixa, tais elementos não são suficientes ao afastamento da prisão cautelar, quando necessária à garantia da ordem pública. 10. Habeas Corpus parcialmente admitido. Ordem denegada.” (Acórdão 1644044, 07358780720228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 24/11/2022, publicado no PJe: 2/12/2022, sublinhei). Nesse diapasão, tal quadro fático esclarece que a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal não seria adequada à espécie, seja por não oferecer alternativa tão eficiente à preservação da sociedade ou mesmo porque a conduta imputada ao Paciente ainda está em início de investigação. Diante de tais elementos, tenho que subsistem os requisitos autorizadores da prisão preventiva, especialmente a necessidade de garantia da ordem pública (art. 312 do CPP), devendo a pretensão de revogação, sob pena de supressão de instância, ser deduzida previamente na origem (art. 282, § 5o, do CPP). Por todo o exposto, tenho que a Impetrante não trouxe em favor do Paciente qualquer argumento capaz de infirmar a conclusão a que chegou a Juíza na origem, pois, como visto, existem motivos concretos para manter o decreto prisional, já que permanece caracterizada a necessidade de preservação da ordem pública, por meio da subsistência da medida cautelar combatida, ressalvada, como dito anteriormente nesta decisão, a necessidade de análise do pleito de revogação pelo Juízo a quo. Com essas considerações, indefiro a liminar pleiteada. Faça-se conclusão, após o recesso forense, ao Juiz natural da presente Medida, o eminente Desembargador ESDRAS NEVES, para que reaprecie a presente decisão e adote as providências procedimentais posteriores. I. Brasília - DF, 27 de dezembro de 2023. Desembargador ANGELO PASSARELI No plantão judicial